Tribunal: TJMT
Processo: 1035151-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035151-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 002.295.341-80 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÃO FUNCIONAL EM MEMBRO SUPERIOR. CÁLCULO PROPORCIONAL. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI No 6.194/1974. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou procedente ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, fixando o valor em R$ 2.362,50, com correção monetária desde o sinistro e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a invalidez parcial decorrente de lesão no punho direito, com comprometimento funcional de 25% do membro superior, deve ser indenizada com base no percentual correspondente à articulação do punho ou à totalidade funcional do membro afetado.

III. Razões de decidir

3. A legislação do seguro DPVAT estabelece que o valor da indenização por invalidez parcial deve observar proporcionalidade entre o grau da incapacidade e o percentual previsto na tabela anexa à L. no 6.194/1974.

4. O laudo pericial indicou perda funcional de 25% do membro superior, e não apenas do punho, razão pela qual se aplica o percentual de 25% sobre 70% (membro superior), totalizando corretamente R$ 2.362,50.

5. A interpretação defendida pela recorrente não se coaduna com os elementos técnicos constantes nos autos, tampouco com a jurisprudência deste Tribunal, que adota a repercussão funcional como critério para o cálculo indenizatório proporcional.

6. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, pois não restou demonstrado o elemento subjetivo de má-fé na conduta recursal.

7. É devida a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, considerando a atuação do patrono da parte vencedora, fixando-se o valor em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve ser calculada proporcionalmente ao grau de comprometimento funcional da lesão, observado o tipo anatômico afetado, nos termos da tabela anexa à Lei no 6.194/1974.” “2. Não caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso fundamentado em interpretação jurídica plausível, ainda que rejeitada.”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 6.194/1974, art. 3o, § 1o, inc. II; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.05.2012; STJ, AgRg no AREsp 14312/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.11.2011; TJMT, Apelação Cível no 1038872-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização de R$ 2.362,50, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a condenação não observou a proporcionalidade legalmente estabelecida para a apuração da indenização por invalidez permanente prevista no art. 3o, § 1o, II da Lei n. 6.194/74, tampouco respeitou os percentuais indicados na tabela anexa à legislação que rege o seguro DPVAT. Argumenta que a sentença ignorou o conteúdo do laudo pericial, que apontou redução funcional de 25% da mobilidade de um dos punhos da autora, sem caracterização de invalidez total. Com base nisso, aduz que a indenização devida deveria ser apurada aplicando-se primeiramente o percentual previsto na tabela legal para a perda completa da mobilidade do punho (25% sobre R$ 13.500,00, resultando em R$ 3.375,00), e, sobre esse valor, aplicar-se o grau de repercussão funcional (25%), o que conduziria a um valor final de R$ 843,75.

Alega, portanto, que houve flagrante excesso na condenação, a qual desconsiderou a gradação estabelecida legalmente, conforme jurisprudência consolidada no Enunciado n. 474 do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos julgados das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4627 e 4350, que reconheceram a validade da aplicação proporcional da indenização no seguro DPVAT. Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece a validade e a aplicação obrigatória da Tabela Legal e da gradação da invalidez, exigindo-se o respeito à conclusão pericial técnica quanto ao grau da lesão sofrida. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta que a sentença
a quo
deve ser mantida quanto a indenização arbitrada, todavia, de ser reformada em relação aos honorários advocatícios, que devem ser majorados devido ao trabalho desenvolvido. Afirma que o valor de R$ 2.362,50 reflete corretamente a aplicação proporcional dos percentuais previstos na legislação do Seguro DPVAT, tendo como base o laudo pericial que atestou perda de força no punho com comprometimento do membro superior. Alega, ainda, que o recurso interposto pela seguradora é manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé, razão pela qual requer sua condenação ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, I e VII do CPC (Id. 291875399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de recurso de
Apelação
apresentado por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização de R$ 2.362,50, corrigida monetariamente desde a data do sinistro e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A controvérsia central dos autos consiste na correta aplicação dos percentuais indenizatórios previstos na legislação do Seguro DPVAT para casos de invalidez permanente, especificamente quanto à interpretação do laudo pericial que constatou invalidez funcional de 25% em decorrência de lesão no punho direito.

Conforme documentado nos autos, o laudo pericial médico concluiu pela existência de "perda da força e mobilidade do membro superior direito", resultando em comprometimento funcional mensurado em 25%. A questão jurídica fundamental consiste em determinar se esta lesão deve ser enquadrada como perda específica do punho ou como comprometimento mais amplo do membro superior.

O artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/74 estabelece o regime de proporcionalidade para casos de invalidez permanente, determinando que a indenização deve observar a extensão das lesões, conforme tabela anexa à legislação. Esta proporcionalidade constitui princípio basilar do sistema indenizatório do DPVAT, é consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Sumula 474.

“A indenização do seguro DPVAT , em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” (SÚMULA 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Analisando detidamente a tabela anexa à Lei 6.194/74 e as conclusões periciais, verifica-se que a lesão descrita não se enquadra exclusivamente na categoria "perda completa da mobilidade de um dos punhos" (25%), conforme sustenta a recorrente. O laudo pericial evidencia que o comprometimento funcional transcende a articulação específica do punho, afetando o membro superior como um todo, conforme expressamente consignado no documento técnico (Id.

291875377).

A interpretação sistemática da legislação e a análise das conclusões periciais demonstram que o comprometimento funcional de 25% deve incidir sobre o percentual correspondente à "perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior" (70%), resultando no cálculo: R$ 13.500,00 x 70% x 25% = R$ 2.362,50, valor este corretamente fixado na sentença recorrida.

Esta interpretação encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que reconhece a necessidade de aplicação proporcional dos percentuais indenizatórios, conforme a extensão efetiva das lesões apuradas em perícia médica.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. FRATURA EM RÁDIO E ULNA. CÁLCULO INDENIZATÓRIO CONFORME TABELA LEGAL E GRAU DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A LEI No 6.194/74. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Igor Jorge da Silva Caldeira em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, a título de indenização por invalidez permanente decorrente de fratura no membro superior esquerdo, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por invalidez permanente parcial foi corretamente fixado segundo os critérios estabelecidos pela Lei no 6.194/74, considerando o tipo e o grau da lesão constatada em perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A indenização por invalidez permanente parcial deve observar os percentuais previstos na tabela anexa à Lei no 6.194/74, bem como o grau de repercussão funcional da lesão, conforme determinado por laudo pericial. Com base na tabela legal, lesões em antebraço correspondem a 70% do valor máximo indenizável. Aplicando-se o grau médio de repercussão funcional (50%), o valor final da indenização corresponde a 35% de R$ 13.500,00, resultando em R$ 4.725,00, conforme corretamente fixado pela sentença. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indenização por invalidez parcial deve ser proporcional à extensão da incapacidade e fundamentada em prova técnica (AgRg no AREsp 148.287/GO). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve ser calculada conforme o tipo anatômico da lesão e o grau de comprometimento funcional, nos termos da tabela anexa à Lei no 6.194/74. Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.194/74, arts. 3o, I, II e § 1o; Lei no 11.945/2009; CPC, art. 85, §§ 8o e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.05.2012, DJe 25.05.2012; TJMT, Apelação Cível no 1038872-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.07.2024, DJE 02.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1001572-23.2021.8.11.0012, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2024, DJE 26.07.2024. (N.U 1059257-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E COMPLETA DOS MEMBROS INFERIORES - QUANTIFICADA EM 75% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA - RECURSO PROVIDO. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474. Tendo o acidente em questão acarretado lesão parcial incompleta não em apenas um dos membros inferiores da apelada, mas, sim, em ambos, o montante indenizável é o referente a 75% (grau de lesão apurado em perícia) de 100% (percentual previsto para perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores) do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela tabela da SUSEP, o que resulta em R$10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais). (N.U 1020415-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Considerando que o laudo pericial expressamente consignou que "a perda de força no punho afetou o membro todo", não há como acolher a pretensão recursal de limitação do cálculo indenizatório apenas ao percentual específico do punho. A aplicação do percentual de 25% sobre os 70% correspondentes ao membro superior constitui a interpretação tecnicamente correta e juridicamente adequada dos elementos probatórios constantes dos autos.

Veja-se:

A análise dos argumentos recursais revela que a insurgência da apelante baseia-se em interpretação tecnicamente defensável da legislação, ainda que equivocada. A divergência quanto à aplicação dos percentuais indenizatórios, embora improcedente, não configura per se conduta temerária ou protelatória que justifique a imposição das sanções previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

O direito ao duplo grau de jurisdição constitui garantia constitucional que deve ser exercida sem constrangimentos excessivos, desde que fundamentado em argumentação jurídica plausível. No caso em análise, embora a tese recursal não mereça acolhimento, não se verifica a presença dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé, especialmente o elemento subjetivo doloso necessário à configuração da conduta sancionável.

Assim é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART . 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO . PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃOPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. - A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão oucontradição nas razões recursais enseja o não conhecimento dorecurso especial. - Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, efundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar aprestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art . 458, II, do CPC. - Afasta-se a multa quando não caracterizada a litigância de má-féna interposição da apelação. - Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deveobservar a respectiva proporcionalidade. - Agravo não provido” (STJ - AgRg no AREsp: 14312 SC 2011/0129644-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2011)

O Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em caso de interposição de recurso, como forma de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora na fase recursal, veja-se:

“Art.85.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”.

Considerando que o presente recurso foi interposto na vigência do Novo Código de Processo Civil e resultou na confirmação integral da sentença recorrida, impõe-se a aplicação do dispositivo legal mencionado.

No que concerne ao

quantum

arbitrado a t
í
tulo de honor
á
rios advocat
í
cios, de acordo com o artigo 85,
§
8
o
, do CPC, para seu arbitramento devem ser utilizados os crit
é
rios elencados nos incisos do
§
2
o
do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu desempenho.

Nesse contexto, considerando o zelo profissional demonstrado pelo patrono da parte, bem como a natureza e o grau de complexidade da ação, entendo que a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequada e proporcional.

Registro, ainda, que a condenação por equidade se faz necessária, tendo em vista a ausência de proveito econômico e o valor irrisório da causa, o que se faz nos moldes do art. 85, §8o do CPC. II.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima delineados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, mantendo integralmente a sentença recorrida que fixou a indenização securitária em R$ 2.362,50, com os acréscimos legais determinados,

condena
ndo

o apelante ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025